Tribunal: TJMT
Processo: 1021374-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021374-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIANE APARECIDO VIEIRA - CPF: 356.728.971-34 (AGRAVANTE), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR HORA CERTA REALIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECEBIMENTO DE CARTA PELO PORTEIRO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AO RÉU REVEL. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Diane Aparecido Vieira, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, reconhecendo a validade de citação por hora certa confirmada por aviso de recebimento assinado por porteiro de condomínio.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é válida a citação realizada em 2013, durante a vigência do CPC/1973, mediante entrega de carta ao porteiro do condomínio; e (ii) se a ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por hora certa acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes.

III. Razões de decidir

3. A citação por hora certa ocorreu sob a vigência do CPC/1973, que exigia a entrega da carta citatória diretamente ao citando (art. 223, p.u.), não admitindo o recebimento por terceiros. A inovação do art. 248, §4o, do CPC/2015, que autoriza a entrega ao porteiro, tem aplicação apenas prospectiva, à luz do art. 14 do CPC/2015 (*tempus regit actum*).

4. A ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por hora certa, em afronta ao art. 9o, II, do CPC/1973, configura nulidade absoluta, por violar o contraditório e a ampla defesa.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à nulidade dos atos processuais praticados sem a presença de curador especial em tais hipóteses.

6. Declarada a nulidade da citação, restam igualmente nulos todos os atos subsequentes, inclusive a sentença e as medidas constritivas derivadas, devendo o feito retornar ao juízo de origem para renovação do ato citatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A citação por hora certa realizada sob a vigência do CPC/1973 não se convalida pela posterior entrada em vigor do CPC/2015, sendo inválido o recebimento de carta citatória por porteiro do condomínio. 2. A ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por hora certa acarreta nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diane Aparecido Vieira, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença derivado da ação monitória no 0003896-91.2013.8.11.0041, movida por Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda.

A decisão agravada rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do executado, sob o fundamento de que a citação realizada por hora certa e posteriormente confirmada por carta com aviso de recebimento (AR), entregue ao porteiro do condomínio, seria válida à luz do artigo 248, §4o do CPC/2015, aplicando-se, portanto, a teoria da aparência.

Inconformado, o agravante sustenta a existência de nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados após a citação, porquanto o ato citatório se deu sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o qual não previa a validade da citação recebida por terceiro (porteiro) em condomínio horizontal. Argumenta, ademais, que não foi nomeado curador especial na fase de conhecimento, como exigia o art. 9o, II, do CPC/1973, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa, acarretando nulidade insanável.

Defende ainda a inaplicabilidade retroativa do art. 248, §4o, do CPC/2015, invocando o princípio do tempus regit actum, e pugna pelo reconhecimento da nulidade dos atos processuais e do bloqueio de valores efetivado via Sisbajud.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão executória, ante a ausência de intimação válida na fase de cumprimento de sentença.

O recurso foi regularmente processado, dispensado o preparo por se tratar de parte assistida pela Defensoria Pública.

Ausente o pedido liminar. (id. 296760385)

Contrarrazões. (id. 296760385)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da citação por hora certa realizada em 2013, sob a égide do CPC/1973, e à ausência de nomeação de curador especial ao réu revel, bem como à consequente alegação de nulidade dos atos subsequentes no processo de execução.

Conforme se extrai dos autos de origem, o agravante foi citado por hora certa em 19/03/2013, tendo o oficial de justiça certificado a ocorrência de ocultação, procedendo à citação ficta, posteriormente confirmada por correspondência enviada ao endereço indicado na inicial, cujo aviso de recebimento foi assinado por porteiro do Condomínio Belvedere, conjunto residencial de casas.

O juízo de primeiro grau considerou regular a citação, entendendo aplicável a regra do artigo 248, §4o do CPC/2015, segundo a qual é válida a entrega da correspondência ao porteiro do condomínio, com base na teoria da aparência.

Todavia, com razão a insurgência da parte agravante.

Com efeito, à época da citação, em 2013, encontrava-se em vigor o Código de Processo Civil de 1973, cujo artigo 223, parágrafo único, previa que a carta de citação deveria ser entregue diretamente ao citando, não admitindo o recebimento por terceiros. A inovação trazida pelo CPC de 2015, ao permitir que a citação se realize na pessoa do porteiro do condomínio, somente passou a ter eficácia após a sua vigência, em março de 2016, não podendo retroagir para convalidar atos pretéritos.

Trata-se de aplicação direta do princípio do tempus regit actum, positivado no art. 14 do CPC/2015, segundo o qual “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”.

Além da irregularidade da citação, observa-se que não foi nomeado curador especial ao réu citado por hora certa que permaneceu revel, em flagrante violação ao disposto no art. 9o, II, do CPC/1973, cuja redação impunha ao juiz o dever de designar curador especial para defesa técnica mínima.

Tal omissão configura nulidade absoluta, pois suprime direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, não sendo sanável pela preclusão. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, à parte que, citada por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, sob pena de nulidade absoluta.” (AgInt no AREsp no 869.220/RS, Rel.a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 30/11/2016).

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou de forma idêntica:

A ausência de nomeação de curador especial ao réu citado por edital ou hora certa acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, por violação ao devido processo legal.” (TJMT, Ap. Cív. no 0000446-78.2009.8.11.0107, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado).

No caso concreto, a Defensoria Pública somente foi nomeada curadora especial em fase de cumprimento de sentença, já após o bloqueio de valores via Sisbajud, o que reforça o prejuízo processual e material decorrente da ausência de defesa na fase cognitiva.

Por conseguinte, a citação deve ser declarada nula, o que acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença que converteu a ação monitória em título executivo judicial e das medidas constritivas derivadas.

Não prospera, todavia, o pleito de reconhecimento da prescrição quinquenal, uma vez que, declarada a nulidade da citação, o prazo prescricional não se inicia validamente, devendo o processo retornar ao juízo de origem para renovação do ato citatório, conforme os ditames legais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para declarar a nulidade da citação realizada em 2013 e de todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para que seja regularizada a citação do executado, com observância do devido processo legal, restando prejudicadas as demais alegações recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025